Tribunal: TJMT
Processo: 1017460-57.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O vício de contradição ocorre apenas quando há divergência no corpo da própria

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017460-57.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELINTON CASTRO DE ARRUDA - CPF: 055.445.321-50 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO.VÍCIO
S

NÃO

CARACTERIZADO
S
.
INCONFORMISMO DA PARTE.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERA PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO D
A
MATÉRIA.
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O vício de contradição ocorre apenas quando há
divergência
no corpo da própria
decisão
embargada
.

Não

caracteriza

vício

sanável

por

Embargos de
Declaração
,
quando

a

alegada

contradição
se
baseia

em

elementos

externos

ao

julgado
,
como no caso de divergência do teor da sentença
com a
s
provas

produzidas

nos
autos, com
a

interpretação
do
texto
legal
ou
com o

entendimento

jurisprudencial
.

2.
A

omissão

passível

de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Não

há

omissão

quando
o
magistrado
se
manifesta

expressamente

sobre
o
ponto

tido

como

omisso

na

decisão

embargada
.

3.
Os
Embargos de
Declaração

devem
ser
utilizados

apenas
para
corrigir

vícios
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
erro
material e
premissa

fática

equivocada
(
art. 1.022 do CPC,
STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl no AgRg no REsp 1527430/SC), pois não se prestam a solucionar o inconformismo da parte
.

4.
Declaratórios

conhecidos
e
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1017460-57.2024.8.11.0002

Embargante
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Embargado
:
WELINTON CASTRO DE ARRUDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 269040251/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 268344426/PJe2).

Sustentou
que
houve
:
a)
omissão

em

relação

ao

fato
de que a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

foi
legal e
devida
e; b)
contradição
, visto que
apesar
de
constar
no
acórdão
a
condenação

ao

pagamento
de
danos

materiais
,
nos
autos
não

existe

prova

contundente
da
extensão
dos
prejuízos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Contradição
.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando há
divergência
no corpo da
própria
decisão
embargada
,
como
, por exemplo,
na hipótese em que
um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro
,
ou com a própria parte dispositiva.

Assim sendo e analisando o teor do acórdão

embargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão
à
parte

embargante

quanto
à
contradição

apontada
.

Não
há contradição
sanável por
meio de
Embargos de Declaração, quando a alegada
discrepância
se baseia em elementos externos ao julgado, como no caso de divergência
entre
teor da sentença
e
as provas produzidas nos autos,
a interpretação do texto legal
,
ou
o entendimento jurisprudencial.

Nesse
sentido
:

(...) 1.

"
A

contradição

sanável

por

meio
dos embargos de
declaração
é
aquela

interna

ao

julgado

embargado

-

por

exemplo
,

a

incompatibilidade

entre

a
fundamentação
e o
dispositivo
da
própria

decisão
.

Em

outras

palavras
, o
parâmetro
da
contrariedade

não

pode
ser
externo
,
como
outro
acórdão
,
ato

normativa

ou

prova
.
" (
AgRg

no

REsp

1189309/
RJ,

Rel.

Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
DJe
05/12/2013
).(...)
(STJ
AgInt
no
REsp
1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
13/06/2017,
DJe
19/06/2017)

No
presente

caso
, a
suposta

contradição

apontada
pela
parte

embargante
é externa
ao

julgado
,
já
que se
baseia
no
argumento
de que
apesar
de
constar
no
acórdão
a
condenação

ao

pagamento
de
danos

materiais
,
nos
autos
não

existe

prova

contundente
da
extensão
dos
prejuízos
.

Portanto
,
considerando
que a
suposta

contradição

trazida

trata

sobre

divergência
entre
o teor do acórdão
e
as provas produzidas nos autos, conclui-se que
não

há

contradição
interna do
julgado
,
devendo

os
Embargos de
Declaração

serem

rejeitados
.

Omissão

A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3ª
Região
, 7ª
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
d
a

decisão

embargada
,
observa
-se que
não

assiste

razão
à
parte

embargante

quanto
à
omissão

apontada
.

Isto
porque

o
magistrado

manifestou

expressamente

quanto a legalidade da suspensão do fornecimento de energia

elétrica
,
conforme se observa da transcrição de parte da decisão

prolatada
no ID 268344426/PJe2:

"Em
análise
do
caso

concreto
,
mormente

quanto
à carta de
recuperação
de
consumo

juntada
pela
parte

reclamada
(ID 246275675/PJe2),
constata
-se que
o

consumo

recuperado

foi
do
período
de
fevereir
o
/2023 a
julho
/2023,
ou

seja
, um
lapso
de 6 meses, o que
claramente

ultrapassa
90
dias
de
consumo"
.

"Destaca
-se que
não
obstante as
faturas
que
ensejaram
a
suspensão
de
energia

elétrica

terem

seu

vencimento

em
10/11/2023, a
período
a ser
considerado
para fin
s de
contagem
é o da
recuperação
de
consumo
,
ou

seja
,
fevereiro
/2023 a
julho
/2023.
Ademais
, vale
salientar
que
ao
se
realizar

uma
simples
contagem
, é
possível

aferir
que
apenas
entre o
último

mês
de
recuperação
(
julho
/2023) e a data de
vencimento
das
refer
idas

faturas

já

houve
o
transcurso
de
mais
de 90
dias"
.

"Dessa forma, nota-se que a
suspensão
dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

decorreu
de
débito

pretérito
(
vencido

há

mais
de 90
dias
),
ensejando

conduta

ilícita
da
parte

reclamada"
.

Inconformismo
.

O
Recurso
de Embargos de
Declaração
é ferramenta processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não
tendo a
finalidade
de
solucionar
o
inconformismo
da
parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos

no

Código de Processo Civil
.
Parágrafo

único
.
Os

erros

materiais

podem
ser
corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos
contornos
processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa. (STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
, mas
mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

No caso concreto, verifica-se que a pretensão
da
parte embargante
não é corrigir vício do julgado, mas sim
modificar
o
entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto
, a
decisão

embargada

deve

permanecer

inalterada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025